Tribunal: TJSP
Processo: 2232605-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – decisão pela qual foi deferido o requerimento da agravada de suspensão de CNH do agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – decisão pela qual foi deferido o requerimento da agravada de suspensão de CNH do agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito – não obstante o CPC/2015 tenha trazido a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido – necessidade ainda de conformação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC) – descabimento da suspensão de CNH no caso em tela – medida que se mostra desproporcional e sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida – decisão reformada para o fim de revogação da referida medida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232605-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante ALDAN DE ARAÚJO NETO, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA MOGIANA - CREDISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
2
VOTO No: 23524
AGRAVO DE INST. No: 2232605-20.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL 2a VARA
JUIZ: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
AGTE.: ALDAN DE ARAÚJO NETO
AGDA.: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA REGIÃO DA
MOGIANA - CREDISAN
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL MEDIDAS ATÍPICAS SUSPENSÃO
DE CNH PARA COMPELIR O EXECUTADO A PAGAR
DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO decisão pela qual
foi deferido o requerimento da agravada de suspensão de CNH do
agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a
pagar o débito
não obstante o CPC/2015 tenha trazido a
possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas necessárias
para assegurar o pagamento da prestação pecuniária (art. 139, IV),
a hipótese é excepcional e deve se restringir a casos em que os
meios atípicos pretendidos tenham algum liame com o objeto da
prestação, bem como se mostrem úteis e com efetivo potencial de
atingir ao fim pretendido necessidade ainda de conformação aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade
da pessoa humana (art. 8o, CPC) descabimento da suspensão de
CNH no caso em tela medida que se mostra desproporcional e
sem qualquer liame com o objeto da obrigação inadimplida
decisão reformada para o fim de revogação da referida medida
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 152 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
3
origem) pela qual foi deferido o requerimento da agravada de suspensão de CNH do
agravante, com base no art. 139, IV do CPC, para induzi-lo a pagar o débito.
O agravante alegou, em suma, que a execução deve ater-se à
esfera patrimonial do devedor, não sendo razoável a adoção de medidas restritivas de
direitos com amparo no disposto no art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil.
Trabalha promovendo palestras e a suspensão da CNH irá prejudicá-lo em seu
trabalho. A medida não garante nenhum resultado prático, revelando-se apenas como
medida punitiva. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o
fim de ser revogada a ordem de suspensão de sua CNH.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 41).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 36).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
É certo que o art. 139, inciso IV do Código de Processo
Civil/2015 trouxe importante inovação ao processo civil ao ampliar
significativamente os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao
cumprimento de uma ordem judicial e, principalmente, ao estender a aplicação deles
às obrigações de pagar quantia certa.
O art. 461, § 5o do CPC/1973 (correspondente ao art. 536, § 1o
do CPC/2015) já previa a possibilidade de utilização de medidas coercitivas atípicas
para as obrigações de fazer ou não fazer. Para as obrigações pecuniárias, no entanto,
a despeito de alguns dispositivos que traziam certo viés coercitivo a multa do art.
475-J, v.g. , o código revogado previa a possibilidade de utilização apenas de
mecanismos sub-rogatórios.
Este quadro foi alterado pelo art. 139, inciso IV do CPC/2015,
o qual permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Em seminário a respeito do novo CPC, a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) editou enunciado a respeito
do tema, de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
4
Enunciado 48: O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Evidente que o escopo da inovação legislativa é dar
efetividade às ordens judiciais de pagamento de quantia certa, atacando problema já
há muito conhecido do processo de execução o famoso “ganhou, mas não levou”.
Ocorre que a previsão legal não dá ao juiz poder de determinar
toda e qualquer medida para forçar o cumprimento da ordem judicial. Como a
própria definição semântica sugere, medida coercitiva não visa à punição de seu
destinatário, mas sim induzi-lo a cumprir o comando pela imposição de determinado
prejuízo.
À luz de tal premissa, pode-se concluir que a utilização de
meios coercitivos atípicos é excepcional e deve se conformar aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restringindo-se aos casos em que as medidas
atípicas tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se mostrem úteis
e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.
Não se deve olvidar ainda do disposto no art. 8o do CPC, que,
ao dispor sobre as normas fundamentais do processo civil, estabelece que, na
aplicação do ordenamento jurídico, o juiz deve atender “aos fins sociais e às
exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a
publicidade e a eficiência”.
Essa também parece ser a linha de interpretação do referido
dispositivo legal que a doutrina vem adotando. Confira-se o seguinte trecho de artigo
escrito por Eduardo Talamini:
“Primeiro, fica afastada a adoção de qualquer medida que o
ordenamento vede. Por exemplo, não poderá ser usada a prisão civil,
senão na restrita hipótese prevista na Convenção Americana de Direitos
Humanos (para descumprimento de ordem judicial impositiva de dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
5
de natureza alimentícia).
Depois, mesmo no universo de medidas em tese admissíveis,
terão de ser considerados os princípios gerais da proporcionalidade e
razoabilidade, que norteiam toda a atuação estatal (tratei da incidência
de tais princípios na tutela dos deveres de fazer e não fazer no cap. 16 do
já referido Tutela relativa aos deveres de fazer e não fazer). As
providências adotadas devem guardar relação de adequação com o fim
perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício
maior do que o necessário. O art. 620 do CPC/73 (CPC/15, art. 805)
nada mais é do que expressão dessas diretrizes no processo executivo.
Daí que a formulação contida nessa norma é por igual aplicável às
demais modalidades de processo não propriamente “por analogia”,
mas pela direta incidência daqueles princípios (aliás, no CPC/15, os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade são
reafirmados em suas normas gerais art. 8o)”. 1
No mesmo sentido, a jurisprudência que vem se formando
neste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial
Decisão indeferiu a apreensão das carteiras de
habilitação, dos passaportes dos executados e bloqueio de todos os
cartões de crédito, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15

Descabimento Medidas que não se prestam à satisfação do crédito nem
conferem efetividade à execução Providências que ferem princípios
constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
(Menor onerosidade da Execução) Aplicação do artigo 139 do CPC/15
que se submete à orientação contida no art. 8o do CPC Precedentes
Decisão mantida Recurso negado” (A.I. 2189585-47.2017.8.26.0000,
13a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Giaquinto, j. 23.01.2018);
1 Extraído de “Medidas judiciais coercitivas e proporcionalidade: a propósito do bloqueio do
whatsapp por 48 horas”. Disponível em: [http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI231699,61044-
Medidas+judiciais+coercitivas+e+proporcionalidade+a+proposito+do]. Acesso em 27.01.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
6
“Agravo de instrumento
execução
cédula de crédito
bancário
-
decisão
que
indeferiu
medidas
restritivas
de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e cartões de créditos dos
coexecutados
inadmissibilidade das restrições que não guardam
relação direta com a localização de bens passíveis de penhora medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC/15 que não podem se
sobrepor às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade indeferimento mantido agravo improvido” (A.I.
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Jovino
de Sylos, j. 19.12.2017);
“AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Despesas
condominiais.
Insurgência
contra
decisão que,
com
fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, deferiu a suspensão da CNH e
do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito.
Inadmissibilidade. Medidas pleiteadas que são desproporcionais para a
satisfação da obrigação, consubstanciando-se em violação ao direito à
dignidade da pessoa humana (art. 8o do CPC/2015). Ausência de
esgotamento dos meios típicos para a satisfação da obrigação. Recurso
provido” (A.I. 2181298-95.2017.8.26.0000, 28a Câmara de Direito
Privado, Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 13.12.2017).
No caso dos autos, foi deferido o pedido de suspensão da
carteira nacional de habilitação (CNH) do agravante. A medida, todavia, apresenta-se
absolutamente desproporcional, não guardando qualquer liame com o objeto da
prestação. A efetivação dela imporia restrição demasiadamente severa ao devedor,
sem qualquer indicação de que seria eficaz a compeli-lo ao pagamento do débito.
Nessas circunstâncias, tal medida acabaria por representar
mera e desproporcional punição ao devedor, o que certamente não é o escopo do
processo de execução.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão recorrida para o fim de revogação da suspensão da CNH do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232605-20.2019.8.26.0000 - Voto 23524
7
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator